Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705411-81.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: TEREZA FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamando o feito à ordem, verifico que o despacho de ID 63066847 fora endereçado à apelante, quando deveria ter sido remetido à apelada. A intenção do referido expediente seria de buscar a anuência da apelada frente a contraproposta de acordo formulada pela CAESB (IDs 62467093, 62467095 e 62467097). Verifico ainda que a referida contraproposta fora estipulado um prazo para ser aceita, findado em 29/07/2024. Desta feita, considerando que por problemas operacionais a apelada sequer foi acionada para avaliar as condições ofertadas, impõe-se que a apelante convalide ou não a contraproposta propugnada, concedendo um prazo mais estendido para sua aceitação, de forma que possa transitar a tempo de cumprir o desiderato de ser avaliada devidamente pela recorrida. Encaminhe-se à CAESB para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator